Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUE CONFIGURAM A JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Lei das Contravenções Penais – LCP, prescreve que configura contravenção penal "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Assim, em tese, pratica a referida contravenção aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes.
2. O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 231, inciso VIII, não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária. Ademais, convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de naturezas diversas, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas.
3. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização - transporte pirata -, uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair receitas do Estado, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no art. 47 da LCP.
4. Nesse ínterim, a conduta narrada na denúncia se amolda à contravenção penal do art. 47 da LCP. Constam dos autos indícios suficientes de materialidade e autoria que trazem a justa causa para recebimento da denúncia, sendo medida imperativa o regular processamento do feito. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: acórdãos n.o 1600589, 1421486 e 1420402.
5. Apelação Criminal CONHECIDA e PROVIDA. Sentença anulada. Recebe-se, desde logo, a denúncia, determinando-se o regular processamento do feito.